Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado no 72 da Súmula do STJ).
2 – Em que pese o Decreto-Lei n° 911/69 ter exigido a comprovação da mora por carta registrada, expedida por intermédio de Cartório de Títulos e de Documentos ou pelo protesto do Título, esta exigência foi superada pela Lei 13.043/2014, que deu redação diversa ao artigo 2°, § 2°, do referido Decreto-Lei, que agora dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3 – Não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de protesto em cartório de títulos e documentos, sendo suficiente o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não seja realizada em virtude da não localização do devedor, pois, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabe a este informar endereço em que possa ser localizado e a comunicar ao credor eventual mudança de endereço durante o período de vigência do contrato.
4 – Comprovada a mora do devedor, deve o Juiz de origem proceder à análise do pedido de busca e apreensão do bem objeto de contenda, o que não poderá ser realizado diretamente nesta Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, já que, na decisão agravada, apenas se tem a determinação de emenda da inicial para o fim de comprovação da mora.
Agravo de Instrumento provido.